Tribunal: TJDFT
Processo: 0007556-76.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007556-76.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: ACIR GOMES COELHO, GILCENA MARIA GUIMARAES COELHO, GILDETE MUNDIM GUIMARAES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SIRLEI BARROS ROCHA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, que não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033